Tribunal: TJSP
Processo: 2031222-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança. Prestação de serviço. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu a realização de pesquisas em nome do executado Agravado via sistema SNIPER, operado pelo CNJ. Pedido recursal para reforma da decisão agravada com a finalidade de apuração de bens em nome do Agravado. Decisão reformada, uma vez que a referida ferramenta de pesquisa é útil ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança. Prestação de serviço. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu a realização de pesquisas em nome do executado Agravado via sistema SNIPER, operado pelo CNJ. Pedido recursal para reforma da decisão agravada com a finalidade de apuração de bens em nome do Agravado. Decisão reformada, uma vez que a referida ferramenta de pesquisa é útil ao desenlace e celeridade do processo de execução. RECURSO PROVIDO.